Tribunal: TJDFT
Processo: 0740082-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740082-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATASHA FEITOSA, JURACI PESSOA DE CARVALHO AGRAVADO: BROTO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NATASHA FEITOSA e JURACI PESSOA DE CARVALHO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do processo n. 0705556-37.2023.8.07.0010, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido reiterado de concessão da gratuidade às executadas, ora agravantes, nos seguintes termos (ID 247396947, na origem): Cuida-se de cumprimento de sentença, no qual a parte executada apresentou a impugnação de ID 232960693, por alegado excesso de execução, ao argumento de que a correção monetária deveria ter incidência tão somente a partir do ajuizamento da ação; e que o termo inicial dos juros deveria corresponder à data da citação. Reiteram o pedido de gratuidade de justiça já indeferido nos autos. A parte exequente apresentou resposta à impugnação, no ID 234657409, na qual aduziu a intempestividade da impugnação; impugnou a reiteração do pedido da gratuidade judiciária pelas executadas; e refutou o alegado excesso de execução. Decido. Inicialmente, acerca da renovação do pedido de gratuidade de justiça pela parte executada, verifico que não foram apresentados elementos que modifiquem o entendimento sobre o ponto, já firmado pela sentença (ID 203697465), transitada em julgado. Assim, indefiro a concessão do benefício da gratuidade de justiça às executadas. [...]. Em suas razões, as agravantes aduzem que não possuem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem que haja comprometimento de sua própria subsistência e de suas famílias. Alegam que não dispõem de patrimônio disponível, renda suficiente ou qualquer outra fonte de recursos que lhes permita suportar os custos do processo sem grave prejuízo à manutenção de suas necessidades básicas. Asseveram que resta evidente a impossibilidade de custear os encargos do processo, o que justifica plenamente a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil e da Súmula 481 do STJ, que reconhece o direito ao benefício para pessoas jurídicas que comprovem sua insuficiência financeira. Apontam que o indeferimento do pedido de gratuidade representa um obstáculo ao exercício do direito de defesa dos Agravantes, configurando violação ao princípio do acesso à justiça, previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Afirmam que juntaram declaração de hipossuficiência e documentos que demonstram a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência. Destacam que a lei não exige seja atestada miserabilidade do requerente, sendo suficiente a "insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios" (art. 98, CPC/15). Pugnam pelo recebimento do presente recurso com efeito suspensivo, para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento final deste recurso, evitando prejuízo irreparável. No mérito, requerem seja provido o presente recurso para reformar a referida decisão agravada e deferir o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC, ante a ausência de recursos financeiros para arcar com os custos do processo sem comprometer sua subsistência. É o relatório. DECIDO. Deixo de conhecer do recurso interposto, por manifesta falta de dialeticidade. A decisão interlocutória agravada indeferiu o reiterado pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, em virtude da falta de qualquer documentação que pudesse demonstrar a alteração do entendimento já estabelecido no sentido da possibilidade financeira das partes ora agravantes. Destacou o magistrado de origem: “Inicialmente, acerca da renovação do pedido de gratuidade de justiça pela parte executada, verifico que não foram apresentados elementos que modifiquem o entendimento sobre o ponto, já firmado pela sentença (ID 203697465), transitada em julgado.” (ID 247396947). As insurgências recursais das agravantes, contudo, tratam, genericamente, da falta de condições financeiras para arcar com as despesas processuais; da possibilidade de concessão do benefício à pessoa jurídica (embora sejam pessoas físicas); da necessidade de suspensão da exigibilidade do recolhimento das custas processuais (o que sequer foi determinado na decisão agravada). Nada se trouxe acerca da modificação do cenário fático já apreciado anteriormente, bem como das circunstâncias do caso concreto. Resta evidente, assim, que as razões apresentadas no agravo de instrumento não impugnam às razões de decidir lançadas na decisão. Nos termos do Art. 932, III, do CPC, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Portanto, a ausência de confronto de teses no recurso ora examinado impõe o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do Art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator